Tribunal: TJES
Processo: 5004086-28.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004086-28.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCELO DE LIMA BAZONI
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O S

DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA N. 9106235
. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA
EM PARTE
DO PEDIDO NO JUÍZO SINGULAR. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO
EMBARGADO
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM
2
0%
(VINTE
POR CENTO) SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM SEDE DE EMBARGOS.
NÃO É POSSÍVEL A AFERIÇÃO DO

VALOR DA CONDENAÇÃO
. VÍCIO RECONHECIDO. NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. EFEITO INFRINGENTE. MANUTENÇÃO D
O
PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA, PORÉM, EM
2
0% (
VINTE
POR CENTO) SOBRE O VALOR DA
CAUSA
. DECISÃO INTEGRATIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE REFORMA PARA PIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS.

VOTOS

O SR.
JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB
- Voto no mesmo sentido.

O SR.
JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e, por unanimidade, a ele
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator. Sem custas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)